Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas embargadas contra sentença proferida em embargos de terceiros pela qual reconhecida a meação da embargante no produto da alienação de um dos imóveis penhorados, tendo restado condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se cabível a fixação de honorários advocatícios com base no critério da equidade quando o proveito econômico da causa é mensurável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
4. O critério da equidade previsto no art. 85, § 8o do CPC ostenta caráter subsidiário, devendo ser aplicado somente quando o proveito econômico for inestimável, irrisório, ou muito baixo o valor da causa (Tema 1.076/STJ).
5. Reconhecida em sentença a meação da embargante sobre imóvel avaliado em R$ 350.000,00, resta mensurável o proveito econômico (R$ 175.000,00), razão da inviabilidade fixação equitativa dos honorários advocatícios. 5.1. Em observância ao art. 85, § 2o, do CPC e ao Tema 1.076/STJ, os honorários devem ser arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento:
Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o do CPC, sempre que possível mensurar o proveito econômico da demanda.
O arbitramento por equidade previsto no art. 85, § 8o do CPC somente se admite em caráter excepcional (proveito econômico inestimável ou irrisório, valor da causa muito baixo).
A fixação por equidade em hipóteses de proveito econômico mensurável viola o Tema 1.076/STJ.